Tribunal: STF
Processo: ARE 1601175
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO. EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. Mandado de segurança preventivo para evitar a cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinada à exportação. Nos termos da súmula nº 649 do E. Superior Tribunal de Justiça, “não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”. A isenção tributária de ICMS prevista no artigo 3º, II, da lei complementar nº 87/86 visa assegurar a competitividade do produto nacional no mercado exterior e compreende “toda a cadeia de deslocamento físico do bem”. Ausência de conflito entre súmula nº 649 do E. Superior Tribunal de Justiça, que trata de matéria de ordem legal relativa a isenção tributária, e o tema nº 475 do E. Supremo Tribunal Federal, que trata de matéria de ordem constitucional relativa a imunidade tributária. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº 0190434-06.2021.8.19.0001, 11ª Vara da Fazenda Pública, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 23.05.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, § 2º, X, “a”, XII, “g”, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 475 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1471960 AgR-Terceiro-EDv-AgR, de minha relatoria, pacificou o entendimento de que a controvérsia relativa à incidência de ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, quando solvida pelas instâncias de origem à luz da isenção prevista na Lei Complementar nº 87/1996, restringe-se ao âmbito infraconstitucional.
Ressalte-se que a distinção entre o instituto da imunidade (objeto do Tema 475/RG) e o da isenção legal foi expressamente reafirmada por este Tribunal no precedente supracitado, concluindo-se pela inviabilidade do trânsito do apelo extremo em casos análogos. Eis a ementa do paradigma:

“Direito tributário. Agravo regimental nos embargos divergentes no terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno. Embargos de divergência. ICMS. Isenção. Transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Interpretação de norma infraconstitucional. Imunidade tributária. Ofensa reflexa. Ausência de divergência jurisprudencial. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. A controvérsia original envolve a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior. 2. O embargante busca o reconhecimento de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal, alegando a aplicação do Tema 475 da Repercussão Geral e a tese de que o ICMS deveria incidir sobre o transporte interno de mercadorias destinadas à exportação, sustentando que o debate transcenderia a esfera infraconstitucional. 3. O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que afirmou o caráter infraconstitucional da controvérsia por estar restrita à análise de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento de embargos de divergência quando a matéria de fundo (incidência de ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas ao exterior por força de isenção legal) é considerada infraconstitucional e não se confunde com a tese de imunidade tributária fixada em repercussão geral. III. Razões de decidir 5. Os embargos de divergência não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.043, incisos I e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois a jurisprudência desta Suprema Corte, do Plenário e de ambas as Turmas, encontra-se firmada no sentido da decisão embargada, o que atrai a incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 6. A controvérsia central nos autos reside na incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, que o tribunal de origem afastou por considerar tratar-se de isenção, com base na Lei Complementar nº 87/1996 e na Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça. 7. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a matéria relativa à isenção de ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário. 8. Existe uma distinção crucial entre imunidade tributária e isenção, de modo que o Tema 475 da Repercussão Geral, que trata da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição Federal, não se aplica à hipótese em que o afastamento do ICMS ocorre por isenção prevista em lei complementar, como a Lei Complementar nº 87/1996. A discussão sobre a aplicabilidade do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, não se confunde com a extensão da imunidade constitucional e, por envolver análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal), impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1471960 AgR-terceiro-EDv-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Pleno, DJe 22-09-2025)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1440714 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24-08-2023)
“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.” (RE 1432589 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-11-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente